Tribunal: TJBA
Processo: 0809110-07.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809110-07.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REALIZAR IMOBILIARIA E URBANISMO LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS, CAIO CESAR OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PAGAMENTO DE SINAL PELO CONSUMIDOR AO CORRETOR. CONTRATO NÃO FINALIZADO. VENDA DO BEM A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DA IMOBILIÁRIA DE DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O PROFISSIONAL A ÉPOCA DA AVENÇA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E QUANTO AO DEVER DE CAUTELA. CARACTERIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA IMOBILIÁRIA. CORRETOR E NEGÓCIO COM APARÊNCIA DE REGULARIDADE. JUSTA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. MANTIDO O DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral, decorrente da não finalização da compra e venda de um lote, após pagamento do sinal, por venda do bem a terceiro e alegado desconhecimento das tratativas por parte da imobiliária e construtora.

II. Questão em discussão:
Se resta comprovada a responsabilidade objetiva da imobiliária quanto ao dever de restituir o sinal pago e pagar os danos morais.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, diante de todas as controvérsias alegadas e sustentadas ao longo da tramitação da lide por mais de 10 (dez) anos, algo é inconteste: que o Autor Apelado teve acesso a uma oferta de venda de imóvel, sendo-lhe inclusive facultado a escolha de um lote com base na análise da planta do empreendimento, mediante comprovado pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a pessoa que certamente aparentava ser vinculado regularmente a imobiliária Ré Apelante.

Isso porque, não se faz crível que alguém pagaria a outrem um valor significativo como sinal de um contrato de compra e venda de um bem, se não estivesse convencido de que se tratava de um profissional vinculado a empresa que dizia representar ou para qual prestar serviço.

Outrossim, é de no mínimo causar estranheza, que, diante da sustentação veemente da Apelante que o corretor não atuou nessa situação com sua autorização, que não o tenha arrolado para testemunhar e nem denunciado a lide a seu desfavor, principalmente se observado, que nessas circunstâncias, o então corretor teria recebido valores indevidamente em seu nome.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Resta indubitável que Autor Apelado, na situação em testilha, enquanto consumidor, viu-se lesado e prejudicado na justa expectativa que criou a partir do produto e realização de sonho que lhe foram “vendidos”, sendo-lhe tolhidos posteriormente sem qualquer justificativa plausível e regular, visto que até este momento processual não há notícias de entrega do lote, ao contrário, constata-se tentativas de exclusão de responsabilidade por parte dos envolvidos na demanda.

Dentro desse contexto, a falha na prestação do serviço por parte da Ré Apelante se configura, por não cumprir com seu dever de cautela, a tal ponto, de profissional conhecido seu e integrante do seu quadro, ainda que em momento distinto da avença em epígrafe como sustenta, conseguir realizar negociações em seu nome sem a sua ciência e nem autorização, como alega, levando um consumidor a, de boa fé depositar confiança na transação, desembolsar valores expressivos e assinar documentos, sem contudo, ter a avença concretiza e nem receber o bem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0809110-07.2015.8.05.0080
, em que figuram como Apelante REALIZAR IMOBILIARIA E URBANISMO LTDA e como Apelada NOVA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça